Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de inclusão de empresa no polo passivo da execução principal. O Agravante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado sem a produção de provas e a não aplicação dos efeitos da revelia. No mérito, alega que o executado atua como "sócio oculto" e gestor da empresa, utilizando-se de sua esposa como "laranja" para ocultar patrimônio e frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do incidente, sem a produção de provas requeridas e diante da revelia dos suscitados, configura cerceamento de defesa; e (ii) aferir se a atuação do executado em redes sociais como empreendedor, com o endereço eletrônico oficial da empresa indicando seu e-mail pessoal, aliado à circunstância de a única sócia ser sua esposa, preenche os requisitos da Teoria Maior para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além de não se aplicar a presunção de veracidade quando as alegações do autor não encontrarem abrigo na prova dos autos, nos termos do art. 345, inciso IV, do CPC, o d. juízo entendeu que as provas coligidas, materializadas nas informações e documentos apresentados, seriam suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a rejeição do pedido, razão pela qual se rejeita a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui mecanismo de caráter excepcional, aplicável quando restar demonstrado que a pessoa jurídica está sendo indevidamente utilizada como instrumento pelos sócios ou administradores para ocultar bens particulares, desviar patrimônio ou frustrar a execução contra pessoa física.
5. Na espécie, a mera exposição do executado em rede social, aliado ao fato de que o endereço eletrônico oficial da empresa seria seu e-mail pessoal, não permite deduzir que o devedor exerça o controle das atividades empresariais como sócio oculto, sobretudo em razão da inexistência de qualquer elemento mínimo que revele efetiva gestão.
6. Ainda que o executado desempenhe atividade laboral na sociedade, a mera circunstância de ser ele cônjuge da sócia administradora não lhe confere, automaticamente, o cargo de gestão societária, sequer sendo possível afirmar, à luz dos elementos indicados, que o executado tenha se utilizado da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e ocultar patrimônio.
7. Considerando que os elementos probatórios apresentados pelo exequente não são suficientes para concluir que o executado seria, de fato, sócio oculto da sociedade agravada, tampouco que a sociedade esteja protegendo patrimônio do devedor para frustrar o cumprimento de sentença ou que exista identidade entre os bens do executado e da empresa, compreendo que a decisão agravada se mostra em harmonia com o acervo probatório e com a legislação que disciplina a temática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental se mostra suficiente para afastar o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da medida. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis do devedor, aliado aos indícios de atuação laboral em empresa de terceiro, não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo imprescindível a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 274, parágrafo único, 345, IV, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326586, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/03/2021; STJ, REsp 1.845.536-SC.